Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-54.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801173-54.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: BANCO BMG SA

FISCAL DA LEI: IDELBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A PRECEDENTES DO STJ SOBRE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente reclamação ajuizada para desconstituir acórdão de Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado, manteve a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, reconhecendo apenas a prescrição quinquenal parcial.

2. Na origem, ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais foi julgada parcialmente procedente, com condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. A reclamação sustentou afronta a precedentes do STJ (EAREsp 676.608 e EREsp 1.413.524/RS) quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação é meio processual adequado para impugnar acórdão de Turma Recursal sob o fundamento de divergência com precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados em embargos de divergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 988 do CPC, quais sejam: preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado ou acórdão proferido em IRDR ou IAC.
5. Precedentes firmados em embargos de divergência no âmbito do STJ, embora relevantes para a uniformização da jurisprudência, não se enquadram, por si sós, nas hipóteses taxativas de cabimento da reclamação.
6. A insurgência do agravante dirige-se ao mérito do acórdão da Turma Recursal quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não autoriza a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
7. Ausente demonstração de afronta à competência ou à autoridade de decisão deste Tribunal, bem como de descumprimento de precedente qualificado previsto no art. 988 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou liminarmente a reclamação.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente reclamação ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do processo originário nº 0815639-65.2024.8.14.0051.

Consta dos autos que, na demanda originária, Idelberto Alves dos Santos ajuizou ação em face do Banco BMG S.A., alegando a existência de descontos indevidos relacionados a contratação de cartão de crédito consignado/RMC. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a suspensão das cobranças, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Interposto recurso inominado pelo banco, a Turma Recursal conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição quinquenal parcial, limitando a devolução em dobro aos descontos indevidos realizados a partir de agosto de 2019.

Inconformado, o Banco BMG ajuizou reclamação, sustentando, em síntese, que o acórdão reclamado teria afrontado a autoridade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados nos EAREsp 676.608 e EREsp 1.413.524/RS, ao aplicar a repetição do indébito em dobro sem a comprovação de má-fé da instituição financeira.

A reclamação foi rejeitada liminarmente, sob o fundamento de que os paradigmas invocados pelo reclamante, embora relevantes como orientação jurisprudencial, não se enquadram nas hipóteses estritas de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, notadamente por não se tratar de decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou decisão do próprio Tribunal cuja autoridade devesse ser preservada.

No presente agravo interno, o Banco BMG sustenta, em linhas gerais, que a decisão agravada deve ser reformada, pois a reclamação seria instrumento adequado para preservar a autoridade da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a Turma Recursal teria aplicado de forma automática a penalidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando a necessidade de demonstração inequívoca de má-fé para a restituição em dobro.

Defende, ainda, que a manutenção do acórdão reclamado comprometeria a uniformidade do direito federal, a segurança jurídica e o regime de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para que seja admitida e julgada procedente a reclamação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia posta a julgamento consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que rejeitou liminarmente reclamação ajuizada pelo Banco BMG S.A., fundada na alegada inobservância, pela Turma Recursal, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

A reclamação, no sistema processual vigente, não constitui sucedâneo recursal, tampouco via autônoma destinada à revisão ampla de decisões judiciais alegadamente contrárias à jurisprudência dos tribunais superiores. Trata-se de instrumento de natureza excepcional, vocacionado à preservação da competência do tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de determinados pronunciamentos qualificados expressamente previstos em lei.

O art. 988 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de cabimento da reclamação, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

A leitura do dispositivo revela que o legislador processual conferiu à reclamação função rigorosamente delimitada. Não basta a alegação de que a decisão impugnada diverge de precedente ou de entendimento jurisprudencial consolidado. É indispensável que o ato reclamado se insira em uma das hipóteses legalmente previstas.

No caso concreto, o Banco BMG sustenta que a Turma Recursal teria desrespeitado os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676.608 e EREsp 1.413.524/RS, especialmente no tocante à exigência de comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

A tese material deduzida pelo agravante — relativa à necessidade, ou não, de demonstração de má-fé para incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC — pode até ostentar relevância jurídica em abstrato. Todavia, a questão decisiva, neste julgamento, é anterior e eminentemente processual: saber se a reclamação é meio adequado para submeter essa insurgência à apreciação do Tribunal.

E a resposta é negativa.

Os julgados invocados pelo agravante, proferidos em embargos de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se confundem com acórdãos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. Também não se qualificam como súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou decisão deste Tribunal cuja autoridade precise ser preservada.

Embargos de divergência cumprem relevante função de uniformização interna da jurisprudência no âmbito dos tribunais superiores. Sua importância institucional é inegável, sobretudo na estabilização interpretativa do direito federal. Contudo, essa relevância não autoriza a ampliação, por via hermenêutica, das hipóteses de cabimento da reclamação, sob pena de se transformar instituto excepcional em mecanismo ordinário de impugnação de decisões judiciais.

A reclamação não pode ser manejada como atalho processual para rediscutir matéria decidida por Turma Recursal, ainda que sob o argumento de desconformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Admitir tal possibilidade implicaria dilatar indevidamente o alcance do art. 988 do CPC e instaurar, por via transversa, uma nova instância revisional para todo e qualquer julgamento que, em tese, divergisse de precedente jurisprudencial qualificado apenas em sentido persuasivo.

O sistema brasileiro de precedentes, consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015, prestigia a coerência, a estabilidade e a integridade da jurisprudência. Todavia, esse mesmo sistema estabeleceu categorias distintas de precedentes, bem como instrumentos específicos para sua observância. Nem todo precedente relevante autoriza reclamação. Nem toda divergência jurisprudencial configura usurpação de competência ou afronta direta à autoridade de decisão de tribunal.

No ponto, a decisão agravada examinou adequadamente a moldura normativa aplicável, ao concluir que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC. A insurgência do agravante dirige-se, em verdade, contra o acerto jurídico do acórdão proferido pela Turma Recursal, notadamente quanto à aplicação da repetição do indébito em dobro. Essa irresignação, contudo, deveria ser veiculada pelos meios impugnativos cabíveis no microssistema processual próprio, não por reclamação constitucional.

Também não se verifica, no caso, ofensa à autoridade de decisão deste Tribunal. O acórdão reclamado foi proferido por Turma Recursal em demanda envolvendo relação de consumo e contratação bancária, tendo a reclamação sido estruturada a partir de suposta violação a precedentes do STJ. Não se trata, portanto, de hipótese de preservação da competência do Tribunal ou de garantia da autoridade de decisão anteriormente proferida por este órgão julgador.

De igual modo, não há notícia de acórdão proferido em IRDR ou IAC que tenha sido descumprido pela Turma Recursal. O agravante invoca embargos de divergência do Superior Tribunal de Justiça, o que, como já assinalado, não satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 988, IV, do CPC.

Convém ressaltar que a limitação do cabimento da reclamação não representa desprestígio à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, preserva-se a racionalidade do sistema recursal e a própria função constitucional dos tribunais, evitando-se que a reclamação seja convertida em sucedâneo de recurso especial, embargos de declaração, pedido de uniformização ou outro meio próprio de impugnação.

A excepcionalidade da reclamação exige contenção. Sua admissão fora dos limites legais comprometeria a segurança jurídica que o próprio agravante afirma pretender resguardar, pois permitiria a rediscussão indefinida de decisões judiciais a partir da simples alegação de divergência interpretativa.

Assim, ausente demonstração de desacerto na decisão agravada, deve ser mantida a rejeição liminar da reclamação.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2026